Tribunal: STF
Processo: RE 73917
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-22
Data de publicação: 1972-08-22

Ementa:
ESCRIVAO. QUANTO A QUESTÃO DE FUNDO, NÃO CABE O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, POIS O CONSELHO DA MAGISTRATURA NÃO COMETEU
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER, AO EXIGIR, RAZOAVELMENTE, EM CONCURSO
PARA PREENCHIMENTO DO CARGO DE ESCRIVAO, O NIVEL DE BACHAREL EM
DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, PARA EXCLUIR A
CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE AO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS
(SÚMULA 512).